Tribunal: STF
Processo: ARE 1576335
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ interpõe agravo (eDoc 40), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 37) que, com fundamento na ausência de violação direta ao texto constitucional e na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 27) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (eDoc 18):

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPF. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS. DESCABIMENTO. SEPARAÇÃO DE PODERES. 
É inviável ao Conselho Regional de Enfermagem vestir a túnica de sindicato e, sem base em lei, pretender obrigar o Município do Rio de Janeiro a contratar 41 profissionais de enfermagem a serem lotados no Instituto Philippe Pinel. Não se extrai da Lei n.º 5.905/73 o alcance pretendido pelo COREN-RJ. Obrigar o réu à contratação de novos enfermeiros é agressão à separação dos poderes, consagrada no artigo 2º da Lei Maior. O Conselho de Enfermagem pode e deve exercer seu poder de polícia, dotado de execução direta, e autuar quem infringe a lei. Mas a atitude da autarquia, ao pretender a contratação de novos enfermeiros e a imposição de medidas vinculadas ao exercício de atividades de enfermagem – ao invés de centrar seus esforços na fiscalização e punição dos desvios praticados por estabelecimentos e por maus profissionais – caracteriza apenas a clássica confusão, no Brasil, entre corporações de fiscalização e puro corporativismo. Apelo desprovido.

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 2º; 5º, XIII, LIV e LV, 7º, XXII, 23, II, 196, 197 e 198 da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido teria afastado a obrigação estatal de prover condições mínimas de funcionamento ao Instituto Philippe Pinel e legitimado situação de risco à saúde pública, além de negar vigência ao dever constitucional de organização e fiscalização das atividades de enfermagem.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal de origem, ao analisar legislação infraconstitucional e examinar os fatos e as provas constantes dos autos, entendeu que o COREN/RJ, ao pleitear a contratação de 41 enfermeiros, a implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, a presença permanente de responsável técnico e outras medidas estruturais internas do hospital, extrapolou os limites de seu poder de fiscalização, atuando como substituto da própria gestão administrativa. 

Nesse contexto, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal Regional, demandaria a interpretação de norma infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 

Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.054.240, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de outubro de 2017; ARE 1.328.238, ministro Luiz Fux, DJe de 9 de junho de 2021; ARE 1.425.067, ministro André Mendonça, DJe de 7 de julho de 2023; ARE 1.427.879, ministra Rosa Weber, DJe de 4 de abril de 2023; ARE 1.427.953, ministra Cármen Lúcia DJe de 10 de abril de 2023):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENFERMEIRO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1.287.638 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de fevereiro de 2021)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Conselho Regional de Enfermagem. Pretensão de impor ao poder público a contratação de enfermeiro, em observância aos limites quantitativos mínimos de profissionais. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.
(ARE 1.294.487 AgR-Segundo, ministro Gilmar Mendes, DJe de 27 de maio de 2021)


AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. LIMITES DOS PODERES FISCALIZATÓRIO E REGULAMENTAR. LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 
1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 
(ARE 1.332.229 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de setembro de 2021)


Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 
2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 
3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 
4. Agravo regimental não provido. 
5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. 
(RE 827.662 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de outubro de 2016)

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente